Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Agravo Interno e Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Alegação de omissão e obscuridade. Inexistência. Sentença extintiva na origem. prequestionamento. Inconformismo. Ausência de vícios.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado o agravo interno por superveniente sentença nos autos de origem.
II. Questões em discussão
2. (i) Ausência de apreciação quanto a gratuidade da justiça; (ii) esclarecimento quanto à interpretação da situação financeira da empresa.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro quanto a impossibilidade de concessão do benefício, ante a ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira da empresa.
4. Afirmou-se que o agravo de instrumento não é o meio jurídico adequado para invalidar uma sentença de extinção, afigurando-se impossível a hipótese de concessão de gratuidade a um processo não mais existente na primeira instância.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos rejeitados.
Tese: A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deve ser manejado por meio do recurso adequado.